Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705195-94.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: FLAVIO PEREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O acusado opôs embargos de declaração (ID no 40410367 – Pág. 1/9) contra o Acórdão de no 1623332 (ID no 40133573), referente ao julgamento do recurso de apelação. À Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador